Tribunal: TJDFT
Processo: 0739858-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRÁTICA DE CRIME NO CURSO DA EXECUÇÃO. FALTA GRAVE. PRESCRIÇÃO. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. MARCO PARA NOVOS BENEFÍCIOS. DATA DO ÚLTIMO RECOLHIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. Embora reconhecida a prescrição da falta grave consistente em prática de crime doloso no curso da execução, havendo condenação penal em relação a tal delito, a reprimenda dela decorrente deve ser somada ou unificada com as demais em execução, podendo haver alteração de regime, nos termos dos arts. 111 e 118, I, ambos da LEP.
2. No tocante ao marco para concessão de benefícios, o Superior Tribunal de Justiça fixou a tese de que “a unificação de penas não enseja a alteração da data-base para concessão de novos benefícios executórios” (Tema Repetitivo 1006), considerando que se o crime cometido no curso da execução foi registrado como infração disciplinar, seus efeitos já repercutiram no bojo do cumprimento da pena.
3. Não é aplicável a tese do Tema Repetitivo 1006 na hipótese dos autos, em que a prática de crime não acarretou a homologação de falta grave, diante da ocorrência de prescrição, porquanto a definição da data do delito como marco para concessão de benefícios não configura bis in idem.
4. Se o apenado cometeu o novo crime quando se encontrava cumprindo pena no regime aberto e a unificação das reprimendas resultou na fixação do regime fechado, correto o estabelecimento do marco para concessão de benefícios como sendo a do último recolhimento (prisão em flagrante), não sendo razoável considerar data anterior em que o sentenciado cumpria pena em meio aberto.
5. Agravo conhecido e não provido.